Tribunal: TJBA
Processo: 8022930-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022930-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO MARQUES DE SOUSA TORRES

Advogado(s)
:
JULIANA VIEIRA DA CRUZ SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE GEAC. SERVIDOR CUJA REMUNERAÇÃO OU APOSENTADORIA É BASEADA EM VENCIMENTO E VANTAGENS E NÃO EM SUBSÍDIO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE INCOMPATIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO COM O REGIME DE SUBSÍDIO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.

1- O dispositivo do acórdão que corresponde ao título executivo judicial oriundo do mandado de segurança coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 determinou a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18%
sobre o vencimento básico
, não contemplando assim a hipótese incorporação nos proventos nos casos em que os servidores ou instituidores na ativa eram remunerados por subsídio, por inexistir para estes a base de cálculo.

2- Diferentemente do que afirmou o juízo a quo, não houve formação de coisa julgada contrária ao reconhecimento da incompatibilidade entre a obrigação constante do dispositivo da sentença exequenda, de implantação da GEAC em 31,18%, e o regime de subsídio, e a expressão escrita do título executivo não pode ser alterado pelo juízo da execução para ser
adaptada
ao regime de subsídio, sobretudo por consistir em uma interpretação ampliativa do título que violaria a regra de
parcela única
prevista no art. 39 § 4º da CFRB/1988.

3-
No entanto, sendo os proventos da exequente,
no caso concreto
, calculados sobre
vencimento e vantagens
e
não sobre subsídio
,
não prevalecem quaisquer das teses de incompatibilidade da impugnação do Estado, por inexistência da premissa fática presumida,
devendo ser mantida a sua rejeição, por fundamentos diversos dos expostos pelo juízo a quo
.

Agravo de Instrumento a que se nega provimento
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de nº 8022930-50.2026.8.05.0000, em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é agravada
MARIA DO SOCORRO MARQUES DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator